Tribunal: TJBA
Processo: 0001502-15.2010.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001502-15.2010.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JONES COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA

APELADO: LIZIANE DE OLIVEIRA MOTA DOS REIS

Advogado(s)
:
ERIMA RIBEIRO RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA. GRATIFICAÇÃO POR REGÊNCIA DE CLASSE. ANUÊNIO. CONTESTAÇÃO GENÉRICA SOBRE LIMITES DE GASTOS COM PESSOAL PREVISTOS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA NO RECURSO. INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

0001502-15.2010.8.05.0258
, originário da
Vara dos Feitos de Relações Cíveis e Comerciais da Comarca de Teofilândia/BA, tendo como Apelante o
MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA
e Apelada
LIZIANE DE OLIVEIRA MOTA DOS REIS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .